Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718895-95.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELE CRISTINA CANONICO MAESTRELLI, HERIKA MARA VICENTINI VALE, ANDRE RICARDO PEREIRA DA CONCEICAO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, em face da r. sentença exarada sob o ID 28251440. O procurador das partes apelantes protocolou petição informando a revogação do mandato (ID 40961880), ao tempo em que colacionou notificação extrajudicial das apelantes, conforme ID 40961882. Registra-se que o recurso foi julgado e um pouco antes da disponibilização do v. acórdão de ID 4081956, o patrono dos apelantes acostou a mencionada petição. Esta relatoria, nos termos do despacho exarado sob o ID 41064453, determinou suspensão do processo, designando o prazo de 10 (dez) dias, a fim de que as apelantes regularizassem a representação processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil e, após este prazo, determinou à Secretaria da Turma que procedesse à exclusão dos registros do atual patrono do sistema do PJE 2o Grau. Em petição de ID 41179539, o procurador das partes apelantes protocolou petição esclarecendo que houve revogação do seu mandato por parte das apelantes e não renúncia de sua parte, motivo pelo qual não pode continuar no patrocínio da causa. Assim, por entender aplicável a norma contida no artigo 111 do Código de Processo Civil, pleiteou seu descadastramento como patrono no sistema PJE. Todavia, verifico que já fora promovida a remoção do patrono no sistema PJE 2o Grau. As certidões de ID’s 42310263 e 42421985 indicam que as intimações pessoais das apelantes, para regularizarem a representação processual, restaram frustradas. Considerando que há nos autos a indicação de endereço diverso do diligenciado (ID 28251447), e em atendimento ao artigo 76 do Código de Processo Civil, intimem-se pessoalmente as apelantes, no endereço na Quadra 01, Rua 210, Lote 40, Taguatinga Shopping, Torre B, 13o Andar, Sala 1308, Taguatinga, Brasília/DF, CEP 71.950-904, a fim de regularizarem a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023 às 17:37:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora